Tribunal: CARF
Processo: 10380.728987/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728987/2012-07
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.668 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
AGROINDUSTRIA TRIANGULO S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. PROVA INEFICAZ.
Incabível restabelecer a área de produtos vegetais quando não restar
comprovada mediante documentação idônea a ocorrência de erro no
preenchimento da declaração correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS - TAXA SELIC
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação
inexata na declaração, e os acréscimos do imposto com juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC decorrem de lei.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Sum. Carf no 4)
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.(Sum. Carf no 2)
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos por conselheiro, com efeitos infringentes, integrando-os à
decisão recorrida, para, saneando a contradição neles apontada, negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibipiano Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728987/2012-07
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.668 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728987/2012-07

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1°, inciso I, e § 6°, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é a Resolução de n° 2402-000.850, proferida em
julgamento realizado em 07/07/2020, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1° e 2° do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução n° 2402-000.849 (autos do processo
de n° 10380.728986/2012-54), reproduzida na resolução embargada, converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informasse se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
em relação ao exercício de 2007, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4°, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução, em
03/09/20, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2008, para cujo exercício o dies a quo
do prazo decadencial corresponde ao dia 01/01/2008, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.

INTRODUÇÃO
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, a resolução embargada apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1° e 2°, do Anexo II
do RICARF, a decisão paradigma constante da Resolução de n° 2402-000.849, proferida nos
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.668 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728987/2012-07

autos do processo de n° 10380.728986/2012-54, que converteu o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da RFB informasse se houve antecipação de pagamento de ITR em
relação ao exercício de 2007, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito lançado
foi atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN, conforme trecho do julgado
em questão a seguir reproduzido:

O lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 27/08/2012 e se refere ao ITR do Exercício
2007, cujo fato gerador ocorreu em 01/01/2007, havendo, portanto, a possibilidade de
advento de decadência do lançamento pela regra especial do art. 150, § 4°., do CTN,
caso tenha havido o recolhimento antecipado do ITR declarado pelo contribuinte na
DITR/2007, ainda que parcialmente.
Nessa perspectiva, por se tratar de matéria de ordem pública e tendo em vista o efeito
translativo que acompanha o recurso voluntário, impõe-se a conversão deste julgamento
em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil informe da ocorrência, ou não, de pagamento antecipado, ainda que parcial, do
ITR apurado na DITR/2007, acostando aos autos, caso positivo, a respectiva tela do
sistema indicando o eventual pagamento, observando-se que o resultado da diligência
será consolidado, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser
cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.

Conforme se verifica na Notificação de Lançamento de fls. 2/6, o presente
processo tem por objeto o crédito tributário de ITR do exercício de 2008, sendo a exação
regularmente constituída em 20/08/2012. Portanto, ainda que houvesse pagamento antecipado
do tributo por parte do contribuinte, não existe, in casu, possibilidade de decadência, razão pela
qual o paradigma em questão não se aplica aos créditos em discussão nos autos.
Evidenciada a contradição entre a decisão e os seus fundamentos, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos.
Na hipótese deste relator ser acompanhado pelo colegiado no entendimento
exposto, o recurso voluntário interposto passa ser apreciado em suas razões, o faço a seguir, após
breve resumo dos fatos e elementos do processo.

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 20/08/2012, às 09:00, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
03101/00053/2012, fls. 2/6, referente à Declaração no 03.54553.22, entregue em 16/09/2008. A
exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2008, no Valor de R$ 32.518,52, Juros de Mora de R$ 12.831,80,
Multa de Ofício de R$ 24.388,89, totalizando R$ 69.739,21, haja vista a não comprovação do
valor de terra nua, bem como também da área efetivamente utilizada em produtos vegetais, 1.246
ha, conforme declarado.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.668 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728987/2012-07

Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 03101/00013/2012, de lavra em 02/04/2012, 09:00, fls. 14 e ss, referente
aos exercícios de 2007 a 2009.

DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 96 e ss,
alegando em síntese ausência de irregularidade quanto à área efetivamente utilizada em plantio
declarada, ao argumento que a fiscalização não realizou vistoria no imóvel; ausência de
fundamentação do Valor de Terra Nua – VTN arbitrado pelo fisco em quaisquer estudos ou
levantamentos topográficos certificados, inclusive divergente do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, que apurou valor substancialmente menor;
descabimento de cumulação de penalidades ocorridas com o lançamento de juros moratórios e
multa proporcional. Por fim, requereu o integral provimento da defesa, com a declaração de
nulidade da exação, o cancelamento das multas, com o protesto para provar as alegações por
todos os meios de provas admitidos, em especial perícia técnica e contábil e apresentação
posterior de documentos.
Juntou cópia de documentos, fls. 105 e ss.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) – DRJ/CGE julgou parcialmente procedente a impugnação, conforme Acórdão no 04-
34.779, de 10/02/2014, fls. 145 e ss, considerando o VTN/ha apurado pelo INCRA, o que
reduziu o imposto suplementar de R$ 32.518,52 para R$ 19.123,76, com aplicação de multa
proporcional (de ofício) e juros de mora nos exatos percentuais constantes do lançamento.
Abaixo se transcreve a ementa do acórdão:

Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Ônus Probatório. Dilação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de
preclusão, exceto as hipóteses do § 4° do art.16 do Decreto n° 70.235/1972.
Diligência. Desnecessária.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.668 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728987/2012-07

Área Utilizada com Produtos Vegetais. Prova Ineficaz.
Incabível restabelecer a área de produtos vegetais quando não restar comprovada
mediante documentação idônea a ocorrência de erro no preenchimento da declaração
correspondente.
Valor da Terra Nua. Laudo de Avaliação.
O lançamento, que tenha sua origem em valores oriundos de pesquisa nacional de
preços da terra, publicados em atos normativos nos termos da legislação, é passível de
modificação se a contestação for baseada em Laudo Técnico com suficientes elementos
de convicção e que atenda plenamente as normas recomendadas pela ABNT.
Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação inexata na
declaração, e os acréscimos do imposto com juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC decorrem de lei.

O recorrente foi regularmente notificado em 10/04/2014, conforme fls. 156/157 e
158.

RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta em 08/05/2014, fls. 165 e ss e é tempestiva, ao que
dela tomo conhecimento.
O recorrente apresentou cópia de documentos, conforme fls. 181 e ss.
a) ARGUMENTOS
UTILIZADOS
NA
IMPUGNAÇÃO
E
REPRODUZIDOS NO RECURSO
Em detido exame às razões de defesa apresentadas no recurso, verifico serem, em
parte, as mesmas expostas na impugnação, fls. 96 e ss.
As teses que se repetem são as seguintes:
 Ausência de irregularidade na informação dos dados de área vegetal;
 Não cabimento da cumulação de penalidades – Bis in idem;
Por concordar com a ratio decidendi da decisão a quo, quanto as matérias de
defesa acima descritas, adoto os mesmos fundamentos, nos termos do art. 57, §3o, Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, mediante a transcrição do teor do Acórdão no 04-34.779 (voto do relator), fls.
150/151 e 154:
No mérito, cabe salientar que com a entrada em vigor da Lei n° 9.393, de 1996, o ITR
passou a ser tributo lançado por homologação, no qual cabe ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa,
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.668 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728987/2012-07

conforme disposto no artigo 150 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro 1966, o Código
Tributário Nacional - CTN.
Lei n° 9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Lei n° 5.172/1966:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
O
procedimento realizado pelo contribuinte fica sujeito à verificação por parte da
autoridade fiscal, sendo que o lançamento de ofício do ITR encontra amparo no art. 14,
da Lei n° 9.393/1996, que assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de sub-avaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Área Utilizada com Produtos Vegetais (grifo do autor)
A área plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel explorada com culturas
temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamento de essências exóticas ou
nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio. Para comprová-la é necessário
apresentação de Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal,
acompanhada da anotação responsabilidade técnica - ART, devidamente registrada no
CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais
(Secretarias Estaduais de Agricultura, Banco do Brasil, Bancos e Órgãos Regionais e
Estaduais de Desenvolvimento), nos quais deverão estar discriminadas as culturas e
atividades desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, acompanhadas de notas fiscais
de produtor rural, notas fiscais de compras de insumos, notas fiscais de comercialização
de produtos, certificado de depósito, contratos ou cédulas de crédito rural.
Analisando o Laudo apresentado nos autos, observa-se que há menção do potencial
recomendado para o imóvel para o cultivo de feijão, mandioca, caju, dentre outros
produtos, porém não foram dimensionadas as áreas utilizadas com as respectivas
culturas. (grifo do autor)
(...)
Multa de Ofício de Juros de Mora.(grifo do autor)
A multa aplicável, no caso, é a de 75%, conforme prevista no art. 44, I, da Lei n°
9.430/1996, e os juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia, para títulos federais, acumulada mensalmente, de
acordo com o art. 61, § 3°, da Lei n° 9.340/1996.
A garantia constitucional prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, diz
respeito apenas a tributos. E tributos, na definição do próprio texto constitucional, são
os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria (CF/1988, artigo 145, I, II e III). As
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.668 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728987/2012-07

multas, portanto, não são tributos, como, aliás, já define o Código Tributário Nacional
(Lei n° 5.172/1966, artigo 3°), determinando inclusive que estes não se constituam em
sanção de ato ilícito, distinguindo-os assim exatamente das multas, que visam punir
uma conduta ilegal.
Dessa forma, não há como deixar de aplicar a multa de ofício e os juros moratórios na
seara administrativa por falta de previsão legal para tanto.
b) OUTROS ARGUMENTOS
 Multa de ofício desproporcional, desarrazoada e confiscatória
Aduz a peça recursal não existir fundamento para a penalidade em exame, em
razão de constituir mero acessório da exação principal e que, para além disso, a multa fixada no
auto de infração infringe princípio basilar de vedação ao confisco, ao atingir direta e
injustamente o patrimônio da recorrente:

Comprova-se, por conseguinte, que a multa tal como fixada no Auto de Infração não
pode subsistir, haja vista infringir o basilar princípio da vedação ao confisco, ao atingir
direta e injustamente o patrimônio da Recorrente.

Ao contrário do que alega o recorrente, em que pese seus respeitados argumentos
estarem sustentados em doutrina e jurisprudência, entendo que não devam prosperar, a uma por
existir fundamento legal para a penalidade, art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996 e a duas por ser
defeso ao Conselho se pronunciar quanto à constitucionalidade de referido instituto legal, ao
argumento de ferir preceito constitucional inserto no art. 150, IV da Constituição Federal de
1988, nos termos em que reza a Súmula Carf no 2, abaixo transcrita:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

 Dos juros de mora calculados com base na Selic
Entende o recorrente estar diante de uma majoração extorsiva e ilegal do débito,
considerando que, muito embora se alicerce em diploma legal, contudo não se coaduna com a
verdadeira natureza remuneratória do capital, os juros. Apresenta jurisprudência e doutrina e
alega haver conflito entre a norma geral de Direito Tributário, o Código Tributário Nacional -
CTN e a Lei no 9.065, de 1995, considerando que esta desobedece aos termos do art. 161, §1o do
códex e mais, entende ainda que a Selic afrontou diversos princípios constitucionais tributários e
que sequer foi instituído por lei, mas por circulares do Banco Central do Brasil.
Ao analisar os argumentos novamente trazidos quanto a conflito de lei com
princípios constitucionais, para além da Súmula Carf no 2, acima transcrita, utilizo como razão
de decidir a Súmula Carf no 4, igualmente aplicável obrigatoriamente pelos colegiados deste
Conselho, abaixo transcrita:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.668 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728987/2012-07

(Sum. Carf no 4)
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
c) CONCLUSÃO
Voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para sanar a contradição apontada e, em consequência, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 226
DF CARF MF
Original